Tribunal: TJES
Processo: 0000473-22.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000473-22.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ISAURA DOS SANTOS FERNANDES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.

2.
Denota-se que desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica a contratação de empréstimo consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor.

3.
Outrossim, o banco autor fez acostar aos autos comprovante de transferência bancária (TED) do crédito decorrente do contrato de empréstimo objeto da lide, no valor de R$ 2.021,44 (dois mil e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), que fora disponibilizado em conta de titularidade da autora/apelada, fato que não foi impugnação por ocasião da réplica.

4
.
Diante do exposto, deve ser acolhida a irresignação recursal, porquanto não se verifico nos fatos reportados pelo autor/apelado a existência de prática comercial abusiva.

5
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
ISAURA DOS SANTOS FERNANDES
, apelado, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais em face de
BANCO
C6 CONSIGNADO S
/A
, ora apelante, objetivando a declaração de inexistência de débito, relativo ao contrato de empréstimo consignado n.º 010013106338, a devolução dos valores indevidamente descontados dos seus proventos e indenização por danos de ordem moral.

Afirma em sede de
exordial
que “não solicitou tal empréstimo consignado/ realizou a adesão, tampouco autorizou previamente”.

Devidamente citado, o banco requerido/apelante defendeu i) a regularidade da contratação dos empréstimos consignados; ii) que o requerente recebeu em conta bancária de sua titularidade o valor de R$ 2.021,44 (dois mil e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), referente ao empréstimo contratado, valor este que não foi devolvido ao banco ou consignado em juízo; iii) compete ao requerente comprovar por meio de extrato bancário que não recebeu os valores contratados de forma supostamente irregular; e iv) inexistência de danos morais indenizáveis.

Por conseguinte, sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de débito e condenar a requerida a indenizar a autora pelo dano moral sofrido, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) e, via de consequência, julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Inconformado o banco apelante alega, em síntese, que
i)
a regularidade da contratação do empréstimo consignado pela parte autora;
ii)
a parte autora litiga de má-fé ao omitir nos autos a informação de que o crédito decorrente do contrato de empréstimo objeto da lide fora disponibilizado em sua conta, conforme comprovado pelo comprovante de transferência apresentado nos autos, devendo-se, pois, reconhecer a convalidação do contrato;
i
i
i)
em caso de dúvida acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato também é dever do magistrado requerer prova pericial grafotécnica, em princípio da busca pela verdade material.
i
v
)
o Tema 1.061 do STJ não obriga o réu a produzir a prova pericial, mas sim ao ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato, que pode ser por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos;
v)
o magistrado se equivocou ao não observar que a assinatura firmada em contrato é idêntica a assinatura constante no documento oficial acostado nos autos pela parte Recorrida, quando na verdade a procuração é que traz uma assinatura divergente, o que se conclui pela ausência de padrão grafotécnico da parte autora; diante da ausência de descontos, não há dano, o que afasta a responsabilidade civil,
vi)
subsidiariamente, defende a redução do valor dos danos morais, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária relativado ao dano moral e que seja alterado o índice IGP-M fixado para correção monetária.

Pois bem.

Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira
.

A meu sentir, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que
assinou expressamente o documento que indica
a contratação de empréstimo
consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor
(id. 8370704 – fls. 52/54).

Ademais, o banco autor fez acostar aos autos comprovante de transferência bancária (TED) do crédito decorrente do contrato de empréstimo objeto da lide, no valor de R$ 2.021,44 (dois mil e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), que fora disponibilizado em conta de titularidade da autora/apelada, fato que não foi impugnação por ocasião da réplica.

Convém salientar, que embora o autor/apelado defenda a não contratação/adesão do empréstimo consignado, não arguiu a falsidade da assinatura nele aposta.

Nada obstante, do simples cotejar das assinaturas do requerente/apelado, inseridas nos documentos de identificação, é possível identificar a similitude com aquela aposta no contrato de empréstimo consignado objeto da presente lide (fls. 52/56 - id 8370704).

Outrossim, conforme bem observado pelo banco apelante, a discrepância existente é entre a assinatura aposta na procuração de fl. 09 e na sua Carteira de Identidade de fl. 12 (id 8370704).

Diante do exposto, deve ser acolhida a irresignação recursal, porquanto não se verifico nos fatos reportados pelo autor/apelado a existência de prática comercial abusiva.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INVALIDADE DOS CONTRATOS E DESCONTOS INDEVIDOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Percílio Conceição dos Santos em Ação Ordinária, determinando a rescisão de dois contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes e condenando o banco a restituir em dobro valores descontados indevidamente, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante alega a regularidade da contratação e das cobranças, apresentando documentos comprobatórios dos contratos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados entre as partes; e (ii) estabelecer se houve má-fé do banco para justificar a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apelante comprova, por meio de documentos anexados aos autos, que os contratos de empréstimo consignado foram devidamente assinados pelo autor e que os valores foram creditados em sua conta e utilizados para amortização de outras dívidas, descaracterizando a alegação de desconhecimento dos contratos. A sentença de primeiro grau baseou-se na inversão do ônus da prova em favor do consumidor, mas o banco apelante conseguiu comprovar a regularidade das contratações, incluindo a disponibilização dos valores e a utilização dos mesmos pelo autor. Não se verifica prova de má-fé que justificasse a restituição em dobro dos valores descontados, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A contradição entre as alegações do autor em processos judiciais diferentes, onde ora reconhece, ora nega as contratações, desabona sua versão dos fatos. A jurisprudência citada confirma que, comprovada a regularidade da contratação e a ausência de devolução dos valores pelo consumidor, a pretensão autoral de nulidade dos contratos e reparação por danos morais deve ser rejeitada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que comprova a regularidade da contratação, com assinatura do consumidor e transferência dos valores para sua conta, não pode ser condenada à devolução em dobro dos valores cobrados nem ao pagamento de indenização por danos morais, na ausência de má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 50031444820238080047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJ 08/08/2024. (TJES – Apelação Cível 0019711-92.2019.8.08.0012 – Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA – 4ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 16/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIRMADA PELA JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR E PELA TRANSFERÊNCIA DO VALOR OBJETO DO EMPRÉSTIMO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO. 1. A cédula de crédito bancário questionada traz os dados corretos do consumidor (ao menos aqueles relevantes para formalização do contrato bancário, sem prejuízo do erro quanto ao estado civil e naturalidade, constante do documento de identidade apresentado), assim como as suas informações bancárias, além de conter a sua assinatura e documentação pessoal, que justificou o envio do crédito por transferência eletrônica disponível para a conta bancária de sua titularidade. 2. A instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, pois comprovou que a negociação foi concretizada por meio de contrato, assinado e acompanhado de documentação pessoal do idoso, e especialmente pela transferência do valor do empréstimo consignado à conta de titularidade do consumidor, que usufruiu deste recurso, porquanto, passados mais de três anos, não comprovou qualquer devolução, sendo desnecessária nesse caso a comprovação da autenticidade da assinatura impugnada. 3. Comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, deve ser rejeitada a pretensão autoral. 4. Recurso do requerido conhecido e provido para reformar a sentença. Recurso do requerente prejudicado. (TJES – Apelação Cível 5003144-48.2023.8.08.0047 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 3ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 08/08/2024)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e improcedente os pleitos autorais.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência e condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.